Tribunal: TJDFT
Processo: 0753313-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015, INCISO II DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravante pugna pela reforma da decisão recorrida pela qual reapreciado o pedido formulado pelo ora agravante e mantido o indeferimento do arbitramento de alugueis em relação ao imóvel de Vicente Pires até a efetivação da partilha do bem. 1.1. A questão já foi submetida a julgamento por esta Corte, o que significa dever ser reconhecida a preclusão (art. 507 do Código de Processo Civil).
2. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT).
3. Definição relativa a instrução probatória é matéria que não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, questão em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
4. Agravo interno conhecido e não provido.